Tribunal: TJES
Processo: 5001157-55.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Transferência de Preso
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5001157-55.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DAVI DE JESUS SANTOS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 25/05/2022

O SR.

ADVOGADO JOÃO GUILHERME GUALBERTO TORRES:-

Excelentíssimo Senhor Presidente, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, excelentíssimos Desembargadores deste colendo órgão Fracionário. Ilustre Procurador de Justiça, colegas de profissão e de estudo, partes que porventura presentes, serventuários da Justiça, boa tarde.

Excelências, eu deveria dizer que o que me traz aqui hoje é a ira santa, por conta desse Habeas Corpus. Mas passado tanto tempo, talvez, um pouco ainda de irresignação.

Trata-se de um Habeas Corpus impetrado contra o juízo de Execuções Penais da Comarca de Viana, que sob fundamentação inidônea e inegável punição coletiva,
transferiu ou determinou a regressão cautelar no dia 2 de Fevereiro deste ano, de mais de uma centena de pessoas que se encontravam presa na penitenciária Agrícola do Espírito Santo, na paz. Todos transferidos para a Penitenciária de segurança máxima 1. Esses fatos são de notório conhecimento porque veiculados na justiça, inclusive por esse Secretário de Justiça, que resolveram debater via Gazeta online a quem deveria ser atribuída à culpa por tamanho desatino.

Nessa sustentação foco apenas em dois pontos, ultrapassando a preliminar suscitada pelo Ministério Público de não conhecimento e, no segundo ponto, me aterei a ilegalidade do ato coator.

Pois bem, Excelências,

no Parecer do Ministério Público se suscita uma vez mais o não conhecimento da impetração, Desembargador Willian, porque seria hipótese de Habeas Corpus Substitutivo, não sendo esta a via eleita, adequada.

Pois bem,

Marco Aurélio,

ex-ministro Supremo Tribunal Federal já tinha dito que se arrependimento matasse, ele uma hora dessa estaria morto,

porque foi dele que partiu o início de uma jurisprudência para contenção de habeas corpus que chegavam ao Supremo Tribunal Federal. E por isso é necessário colocar o dedo na ferida, para que se Admita o habeas corpus quando grita dos Autos essa ilegalidade, a fim de que não se amesquinhe o remédio constitucional, que já foi motivo de reflexões tremendas desde Rui Barbosa, fechado agora no dogmatismo acrítico que não permite reconhecer a amplitude desse remédio tido por heroico, em todos os nossos habeas corpus vemos o Ministério Público se manifestar pelo não conhecimento, contrário ao entendimento do STJ do STF,

e mesmo dessa Colenda Câmara Criminal.

Mas

ainda assim,

não suficiente os argumentos teóricos que se impõe ao caso,

uma análise constitucional do habeas corpus,

vejamos o caso concreto, em específico:

o habeas corpus contra uma decisão teratológica, manifestamente legal,

que se assemelha a uma punição coletiva, na regressão cautelar de 119 pessoas, primeiramente. Depois mais vinte, totalizando 139 pessoas, regredidas com uma única decisão sem fundamentação, sem especificação.

E a defesa não hesitou,

Desembargador Ney, em interpor o Agravo em Execução que é cabível na espécie, e o fez no dia 14 de fevereiro de 2022. Tendo sido recebido sem efeito suspensivo, conforme ALEP no dia 14 de Março pelo juízo a quo. Dia 15 de Março, esse tribunal, por meio do setor específico comprovou o recebimento, mas já são 70 (setenta) dias do Agravo em Execução nesta corte, neste Egrégio

tribunal sem que tenha sido autuado, Desembargador Willian,

porque não há número,

mesmo sabendo da prevenção do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

Em consulta ao setor na semana passada, ainda se está cadastrando Agravo em Execução do mês de dezembro de 2021. Até quando esperar?

70 dias sem número do agravo em execução, neste caso? E mesmo que Vossas Excelências

autorizaram na Carta Testemunhal de dezembro,

essa tão pouco tem prazo para chegar a essa Corte.

Pois bem.

Ultrapassada essa preliminar, vamos ao mérito, a nulidade do ato coator. Já me referi que no dia 2 (dois) de fevereiro mais de 119 internos da Paz foram regredidos cautelarmente para a Penitenciária de segurança máxima 1,

sufragando o arbítrio da direção daquela unidade prisional, posto que não se tinha conhecimento de quais eram as pessoas, quais atos foram praticados, não havia número do PAD,

não havia PAD instaurado. As oitivas dos inspetores e dos policiais

penais só se deu mais de oito dias depois sem que a defesa fosse comunicada, mesmo havendo procuração enviada por e-mail. PAD, esse, que só encontrou sua resolução a nível administrativo há pouco mais de uma semana e cuja audiência de justificação está marcada para o dia primeiro de junho, quarta-feira que vem, quatro meses depois.

Pois bem, as ilegalidades deste PAD serão trazidas a essa Corte em

momento oportuno.

Aqui, atenho-me exclusivamente a essa regressão que já se tornou duradoura e não mais cautelar, são quatro meses sem que se tenham saídas temporárias próprias do regime semiaberto, trabalho e estudo que poderiam levar a uma diminuição da pena, visitas íntimas e familiares suspensas durante muito tempo.

Pois bem, uma regressão cautelar que se converteu em definitiva, porque o

juízo
a quo
não agiu a tempo, não agiu tempestivamente, e só agora este habeas corpus é pautado nessa Corte.

Ora, vamos examinar a decisão da juíza: não há nome do paciente, não há nome de nenhum dos 119, o que se fez foi colocar nos autos do processo eletrônico uma lista com todos os nomes das pessoas que estavam presas naquela galeria, que foi agredida coletivamente. E esta mesma decisão replicada em mais de uma centena de processo de execução. Isso já é do conhecimento de Vossas Excelências, porque esse não foi o primeiro habeas corpus que surgiu, mas talvez seja o primeiro que vem a sido julgado pela câmara, no mérito, já que em razão de outros, houve absolvição no PAD, houve o juízo de reconsideração pela juíza em Primeiro Grau e assim se perde o objeto, infelizmente.

Para não se apontar o dedo para o árbitro e para e legalidade, no sentido de que as frases que são veiculadas pelos policiais penais, pelos inspetores, são sempre assim: todos que ali estavam praticaram a falta grave. Todos se insubordinaram,

todos atacaram objetos contra os inspetores. Mas quem são todos? Ou não é necessário individualizar para regredir cautelarmente, prender preventivamente, condenar e afins. Para a decretação da Custódia preventiva se pede,

lá no

312, está escrito prova, nós sabemos.

O indício mais

robusto da materialidade e indícios de autoria para regressão cautelar não se admite isso?

É possível, então, incluir no regime diverso daquele a que faz jus, no regime fechado, no caso, sem que se tenha

mínimo indício de autoria e materialidade. A menos que se entenda agora já perdeu objeto também, porque houve a condenação do PAD em nível administrativo e audiência de justificação

ocorrerá no próximo dia primeiro.

A prova de que a decisão é genérica é porque

foi replicada.

Não importa quem é, Desembargador Ney,

o preso,

importa que existe uma decisão que determina a regressão cautelar.

E aí não é crível que no Estado Democrático de Direito, o juízo de Primeiro Grau se disponha unicamente a sufragar o arbítrio de uma direção da unidade prisional. Alguém crê, efetivamente, que não está sendo cumprido pena quando se regride cautelarmente essa ficção jurídica para acreditarmos que é apenas provisória depois de quatro meses, em regime incompatível com aquele da Execução Penal?

Então, há que se falar mesmo em punição coletiva,

o que é vedado pela Lei de Execuções Penais, porque, em síntese, o que se tinha nos corredores da unidade prisional no dia 3 quando eu estive lá, era: “vamos regredir todo mundo e esperar no que vai dar”.

Doutor, o senhor vai conseguir anular lá na frente? O senhor vai conseguir anular na Vara de Execuções em Viana?

Será? Venho então com essa promessa para o meu cliente: “Olha, pode ficar tranquilo, você vai ficar quatro meses,

mas no dia primeiro de junho você volta”. Não há essa certeza, Excelências. Regrediu-se coletivamente, genericamente, sem preocupação alguma, apenas para sustentar um árbitro, cautelarmente, um arbítrio permanente.

Na decisão monocrática, Desembargador Pedro, em que Vossa Excelência indeferiu a liminar, foi transcrito o livro de ocorrências do plantão, mas o nome do paciente não está lá. Foram identificados três internos como aqueles que causaram os transtornos, os problemas identificados naquele dia na unidade prisional, mas o nome do paciente não está lá.

Então, porque se permitir a regressão cautelar sendo que já haviam sido identificados os três que causaram os transtornos na unidade prisional? Para os Secretários virem a público, na internet, dizerem que aquilo ali ninguém resolve, aquilo ali saiu do controle, aquilo ali é uma panela de pressão. E fato, que é uma panela de pressão, consequência do descaso de muitas e muitos.

A neutralização de corpos encarcerados tem que encontrar um limite e o limite está na denúncia da advocacia que não vai se acovardar em apontar esse arbítrio, em apontar os desmandos judiciais. Sufragar autoritarismos não faz parte da jurisdição.

E quero crer que Vossas Excelências estarão sempre a postos para coibir esses excessos.

Por tudo isso, é que a defesa pede que seja concedida a ordem,

antes que mais tarde, quando aí, sim,

terá por alguma interpretação perdido o objeto também deste habeas corpus.

E dirijo-me, respeitosamente, Excelência, Desembargador Pedro Feu Rosa, que se por ocasião da sustentação Vossa Excelência pedir o Retorno dos Autos para análise, que seja pautada para o dia 8, porque no dia primeiro estarei lá na Unidade Prisional fazendo audiência de justificação de forma remota.

É o meu pedido.

Agradeço a atenção de Vossas Excelências e desejo uma tarde proveitosa de trabalhos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Doutor, em homenagem a advocacia sempre peço o retorno dos autos em havendo sustentação, máxime, neste, no qual são apontadas circunstâncias dignas

de estudo aprofundado, por refletirem um estado de coisas, que publicamente sempre condenei.

Só peço licença para trazer a julgamento na sessão imediata, em função até mesmo dos protestos da Defesa, no que toca ao dilatado prazo.

Trarei a julgamento, analisando item a item do que foi apresentado na Tribuna, na próxima Sessão.

*

con

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Diante da judiciosa sustentação oral realizada pela douta defesa,
tive o cuidado de examinar os autos previamente
e, com todas as vênias ao Eminente Des. Relator, entendo que
a solução ao presente
habeas corpus
deva ser diversa, embora, ainda assim, favorável ao paciente.

Explico.

Em primeiro lugar, é evidente que
o HC foi utilizado como verdadeiro sucedâneo recursal
, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão expressa de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura do remédio constitucional como substitutivo.

Há mais. O agravo em execução, no caso, foi manejado e já se encontra registrado neste Tribunal,
existindo, portanto,
dois instrumentos de impugnação que atacam o mesmo provimento jurisdicional
.
Se o agravo pretende, justamente, a revogação ou a cassação da decisão de regressão cautelar,
parece-me claro que o
habeas corpus

não poderia encartar idêntico escopo.

Todavia, a presença de arbitrariedade manifesta ou abuso de poder permitiria a concessão do
habeas corpus
de ofício, o que, em casos excepcionais, viabiliza a admissão do HC mesmo quando utilizado indevidamente.

Com todo o respeito que nutro pelo Eminente Des. Relator,
há, a meu sentir, solução intermediária para o presente caso.

Em primeiro lugar, não vejo como atestar, especialmente na via estreita do
habeas corpus
,
ter efetivamente havido sanção coletiva e, portanto, violação à regra contida no artigo 45, §3º, da Lei de Execução Penal.
O
habeas corpus
, como se sabe,
não permite o aprofundamento em matéria de fato e
deve estar instruído com prova pré-constituída do direito invocado
, sem o que fica o Tribunal impedido de avaliar a verdadeira ocorrência do constrangimento ilegal.

Nesse ponto, entendo relevante destacar que, ao contrário do que se parece extrair da petição inicial,
o simples fato de a decisão de regressão cautelar ser a mesma para os envolvidos no motim não importa dizer que houve sanção coletiva
. Motim, por si só, refere-se a uma insurreição coletiva, organizada ou não, em que
os atos praticados ganham contornos que extrapolam a mera individualização da ação
, já que
o indivíduo, ele próprio, entende seus atos como
parte de um todo maior.
E isso, ao menos em tese, caracteriza
violação ao dever insculpido no artigo 39, inciso IV, da LEP
, que exige do apenado “conduta oposta aos movimentos individuais
ou coletivos
de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina”. Veja-se:
a própria lei faz referência a movimentos
coletivos
de subversão à ordem, e não apenas individuais.

Não defendo, de nenhum modo, a sanção coletiva.
É claro que a conduta do apenado deverá ser filtrada do todo maior representado pela rebelião conjunta
.
Mas devemos permitir que isso ocorra
. Analisando os documentos que instruem o HC, não se pode negar ter ocorrido um grave movimento de indisciplina no interior da unidade prisional, conduta que fere de morte os princípios ligados à execução penal.
Se mais de uma centena de presos, aparentemente, estiveram envolvidos no motim, é certo que a apuração individualizada demandará tempo.

Aliás, as informações prestadas pelo juízo de origem revelam que
processos disciplinares já foram instaurados no âmbito da unidade prisional
. A apuração está sendo feita. E mais: a autoridade tida por coatora esclareceu que,
em vários PADs, não foi possível individualizar a conduta dos internos, motivo pelo qual
já se arquivaram os procedimentos por insuficiência probatória
.
Para esses apenados, é claro, já não subsiste a regressão cautelar de regime.

Entretanto, esclarece o juízo, esse não foi o caso do ora paciente
, para o qual haveria elementos suficientes a justificar o prosseguimento da apuração.

Isso, com todas as vênias, só me leva a
uma
conclusão:
a apuração do fato
está observando a necessidade de individualização das condutas
, razão pela qual a regressão cautelar de regime não pode ser vista,
a priori
e para todos os envolvidos
, como ilegal.

Contudo, no caso do paciente, entendo que
a vedação de acesso ao PAD instaurado em seu desfavor (e sobre isso há prova na impetração) permite recepcionar o HC, excepcionalmente, com a única função de atribuir efeito suspensivo ao agravo em execução interposto
. É nesse recurso que o Tribunal de Justiça, em sua típica função de revisão ampla e irrestrita, poderá avaliar se a regressão cautelar de regime foi, ou não, justificada para a situação específica do paciente.

No agravo, se for o caso, requisitaremos os elementos colhidos no PAD – mesmo que ainda não concluído –,
podendo verificar se, de fato, como informou o juízo, existem provas de que o paciente,
com a sua conduta individualizada
,
teria contribuído para o esforço coletivo do motim.

E esse é o motivo que me leva a não estender coletivamente os efeitos da concessão da ordem.
Se os PADs foram instaurados,
as condutas estão sendo individualizadas
(tanto que, repito, PADs já foram arquivados por insuficiência probatória),
situação que impede o Tribunal, sem acesso a cada caso particular, generalizar a possível ocorrência de ilegalidade.

Para isso, certamente, existe o acompanhamento das defesas técnicas constituídas ou, ainda, da Defensoria Pública e do Ministério Público estaduais,
instituições democráticas sólidas que poderão trazer ao crivo do Tribunal, como costumeiramente o fazem, eventuais equívocos a serem reparados.

Pelo exposto, pedindo vênia ao Exm. Des. Relator,
conheço da impetração e concedo parcialmente a ordem
,
unicamente com o fim de atribuir efeito suspensivo ao agravo em execução interposto pelo paciente
, sobrestando, até ulterior deliberação desta Corte, os efeitos da decisão de regressão cautelar de regime.

É como voto, respeitosamente.

VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DAVI DE JESUS SANTOS
contra ato coator do Juiz da 2ª Vara Criminal Viana nos autos do processo 0007714-04.2017.8.08.0006.

Afirma o impetrante que a regressão cautelar a regime fechado configurou-se em verdadeira punição coletiva em razão de suposta participação em motim na galeria da unidade prisional em que se encontrava.

Antes de adentrarmos ao mérito da ação, necessário enfrentar a questão preambular trazida pela Douta Procuradoria e refutada pela ilustre Defesa quando da sustentação oral.

Trata-se da possível utilização do Habeas Corpus em substituição a recurso adequado, o que deveria levar ao não conhecimento do presente
mandamus
.

Ainda que em regra seja essa a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, aquela mesma Corte ressalva o conhecimento do Habeas Corpus em situações de flagrante ilegalidade do ato apontado como coator em prejuízo da liberdade do paciente, podendo gerar, inclusive, a cogente concessão de ofício da ordem de habeas corpus. (HC 557.198/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020).

No presente caso, a alegação em tela não é outra senão a de patente ilegalidade do ato coator que, em tese, teria imposto prejuízo à liberdade do paciente sem individualizar as razões de fato e de direito que teriam motivado a regressão de regime.

Soma-se a isso, o argumento de que o impetrante ingressou com a presente ação após também utilizar-se do Agravo de Execução, que em função de aspectos relacionados ao processo em curso de digitalização do acervo físico por esta Corte de Justiça acabou por ter seu processamento retardado.

Assim, julgo excessivamente formalista e afasto o entendimento pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus, notadamente porque poderemos estar diante de flagrante ilegalidade relacionada ao direito de liberdade que merece ser enfrentada pelo mérito desta Ação Constitucional.

Consta dos autos que no dia 2 (dois) de fevereiro deste ano, 119 internos da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo foram regredidos cautelarmente para o Regime Fechado e foram imediatamente transferidos para a Penitenciária de Segurança Máxima 1. Tal medida deveu-se ao motim que os internos teriam organizado em uma das galerias daquela unidade prisional. Assim restou relatado o fato pela ilustre Diretora da Penitenciária no livro do plantão do dia 02/02/2022:

“Faço constar que aproximadamente às 16h durante o retorno de 14 internos do pavilhão 02 do atendimento com os técnicos de saúde e social, onde estão alojados os internos de alta periculosidade. O PP Nascimento (3108813) o IPDT Souza (3068960) e o Assistente de Segurança Carlo Henrique (2785455) durante a retirada das algemas para o retorno ao pavilhão, 03 internos se rebelaram se recusando a fazer os procedimentos de revista e investiram contra os inspetores, sendo que o interno JOSE VITOR SIQUEIRA ROSA se desvencilhou da algema e não acatou os comandos dos servidores, sendo necessário o uso moderado da força para contê-los. Destarte a isso, os presos que estavam no pátio da galeria 02 quebraram o procedimento ao se levantar, visando o restabelecimento da ordem e integridade física de todos os envolvidos, foi necessário o disparo de arma de fogo .40 em local seguro pelo PP Nascimento. Visto que a presença ostensiva e a verbalização dos servidores não surtiram o efeito e os presos da galeria 02 já estavam amotinados e incitando os demais da galeria P1, PV3A e PV3B, os servidores pediram apoio, momento este que os servidores Marinaldo (3022099), Ribeiro (3694828), Carleane (3708098), Juliana (3635678) e o Chefe de Segurança Fábio Alves (3636682) se encaminharam ao pátio da galeria e se depararam com diversos objetos que estavam sendo lançados pela grade contra os servidores que ali estavam, bem como diversas ameaças estavam sendo proferidas. Vale destacar que os apenados do pavilhão com o propósito de dificultar a identificação dos baderneiros encobriram os rostos com camisas, colocaram colchões nas janelas e a todo momento ameaçavam atear fogo na galeria. Com intuito de conter os presos rebelados e restabelecer a ordem, foi necessário o uso progressivo da força e materiais não letais.”

Ao ser comunicada dos fatos e da Decisão de transferências de todos os internos, a MMª Magistrada da Vara das Execuções Penais de Viana assim decidiu:

“Trata-se de execução penal, referente ao reeducando em epígrafe, devidamente qualificado nos autos.

A direção da unidade prisional acostou informação nos autos acerca de suposta falta grave, praticada pelo apenado no dia 01/02/2022.

Em razão da gravidade dos fatos, e por questões de celeridade, será dada vista dos autos ao Ministério Público em momento posterior.

É o relatório. Passo a decidir.

DA REGRESSÃO CAUTELAR

Observa-se dos fatos descritos pela direção da unidade prisional, que o apenado teria supostamente participado de um grande motim na galeria 02, e junto de outros 100 presos, aproximadamente, teria sido responsável por quebrar o banheiro o televisor, retirar partes da estrutura do pavilhão, além de atirar pedras e outros objetos em direção dos servidores.

Os fatos teriam ocorrido junto de outros apenados, os quais foram, supostamente, praticados através de muita gritaria e ameaças de morte proferidas contra os servidores do presídio.

A descrição da conduta em tese praticada pelo apenado, está prevista no artigo 50, I e VI da LEP, que dispõe que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina constitui falta de na natureza grave.

Ainda, consta do inciso VI que "inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei " constitui falta de na natureza grave.

(...)

Ainda, reza o artigo 118, da LEP: "A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I – praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; (...)"

Assim, configurada a suposta falta grave, na forma do art. 118, I, da LEP, deve o regime de cumprimento da pena ser regredido ao regime fechado.

No entanto, atentando-se à necessidade de observância ao contraditório prevista no artigo 118, §2o, da LEP, tenho que o decreto regressivo deve ocorrer de forma cautelar.

POR TODO O EXPOSTO REGRIDO CAUTELARMENTE o regime prisional do reeducando em epígrafe para o FECHADO, com fulcro nos artigos 50, I e VI c/c artigo 118, I, da LEP.”

Vê-se, pois, que, não obstante, o relato da Direção do presídio indicar que motim se iniciou a partir da conduta de três internos seguidos por outros que voltavam do atendimento de saúde e social, além dos apenados que se encontravam no pátio, a Decisão cautelar não individualizou qualquer conduta de qualquer interno, mas seguindo a posição tomada pela gestão da Unidade, regrediu indistintamente todos os presos que estavam na referida galeria com idênticos argumentos.

Pelo conteúdo da Decisão questionada, poder-se-ia concluir que o apenado
DAVI DE JESUS SANTOS,
ora paciente teria sido responsável por quebrar o banheiro, o televisor, retirar partes da estrutura do pavilhão, além de atirar pedras e outros objetos em direção dos servidores e por isso foi sancionado.

Ocorre que consta dos autos cópia de outras decisões, como por exemplo do Agravo de Execução n 0008347-83.2017.8.08.0048, cujos termos são rigorosamente os mesmos, imputando ao apenado Efraim Lopes idêntica conduta e assim o foi com mais de uma centena de reeducandos.

Ora, com todo respeito a colegas que eventualmente pensem de forma diversa, mas não encontro fundamento válido que afaste tal prática do proibitivo legal da
sanção coletiva
, disposto no art. 45, § 3 da Lei 7210/84, assim como da
afronta aos princípios constitucionais da culpabilidade e da individualização da pena
.

Como bem salientado pelo Ministro César Peluzo em seu paradigmático voto quando do julgamento do HC STF 82959 SP:

“É, pois, norma constitucional que a pena deve ser individualizada, ainda que nos limites da lei, e que sua execução em estabelecimento prisional deve ser individualizada(...). Evidente, assim, que, perante a Constituição, o princípio da individualização da pena compreende: a) proporcionalidade entre o crime praticado e a sanção abstratamente cominada no preceito secundário da norma penal; b) individualização da pena aplicada em conformidade com o ato singular praticado por agente em concreto (dosimetria da pena); c) individualização da sua execução, segundo a dignidade humana (art. 1 ,III), o comportamento do condenado no cumprimento da pena (no cárcere ou fora dele, no caso das demais penas que não a privativa de liberdade) e à vista do delito cometido (art. 5, XLVIII). Logo, tendo predicamento constitucional o princípio da individualização da pena (em abstrato, em concreto e em sua execução), exceção somente poderia aberta por norma de igual hierarquia nomológica.”

Parece-me que é essa sistemática constitucional da pena que deve basilar o desenrolar da presente questão.

Teria ou não havido individualização da pena ao se decidir cautelarmente pela regressão geral e irrestrita de uma centena de pessoas pelo fato de estarem na mesma Galeria da Unidade Prisional com a mesma fundamentação?

Em caso semelhante, o Colendo Superior Tribunal decidiu que
“é ilegal a aplicação de sanção de caráter coletivo, no âmbito da execução penal, diante de depredação de bem público quando, havendo vários detentos num ambiente, não for possível precisar de quem seria a responsabilidade pelo ilícito. O princípio da culpabilidade irradia-se pela execução penal, quando do reconhecimento da prática de falta grave, que, à evidência, culmina por impactar o
status libertatis
do condenado” (HC n. 292.869/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 29/10/2014)

No caso dos autos, a situação ainda parece ser mais grave, eis que estamos diante de uma medida cautelar tomada antes do devido procedimento administrativo e sem qualquer possibilidade de defesa.

Sobre isso, importa constar que muito embora tenha o fato ocorrido em 02 de fevereiro do corrente ano, até a presente data, não há nos autos qualquer informação quanto ao deslinde do Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado para apurar as responsabilidades.

Daí concluir que os apenados estão em regime mais gravoso por força de decisão cautelar tomada sem qualquer identificação prévia de responsabilidades, sem possibilidade de defesa e, portanto, sem qualquer individualização ao arrepio do que determina a Carta Magna deste país.

É lugar comum falar sobre o sistema de garantias, mas parece necessário nesse tempo em que vivemos ter de dizer sempre e novamente o óbvio: a ordem e a devida disciplina dentro de uma unidade prisional não podem ser obtidas fora dos marcos da gramática das garantias individuais, dentre elas o devido processo legal. Se há descumprimento de regras por parte dos apenados, isso não permite, em hipótese alguma, que o Estado se rebaixe à condição de violador, sob pena de ser ele próprio o responsável pela instalação da barbárie.

A priori, por uma visão desavisada sobre o funcionamento da pena, pode parecer ser a sanção coletiva um bom método para desincentivar indisciplinas.

Todavia, a imputação de prática coletiva de infração disciplinar subverte a própria essência do processo progressivo da execução penal brasileira fundado no benefício como recompensa. Se o apenado, cumpridor de suas responsabilidades, é ele punido pela infração cometida por um colega de cela, tem-se aí o recado evidente de que seguir os procedimentos internos e manter-se em disciplina não compensa. A injustiça é, neste caso, a centelha da desordem que falsamente se pretenderia conter.

Aliás, importante que se registre que a imputação de autoria coletiva à infração disciplinar constitui, inclusive, ofensa à ordem jurídica internacional da qual este país ainda é parte.

As Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos, também conhecidas como Regras de Mandela, instituídas pela Organização das Nações Unidas, sublinha o direito à devida apuração de condutas classificadas como infrações disciplinares graves, mormente diante da repercussão de seu reconhecimento durante o resgate da reprimenda. De acordo com o art. 41, I, do referido diploma legal,
“qualquer alegação de infração disciplinar praticada por um recluso deve ser prontamente transmitida à autoridade competente, que deve investigá-la sem atrasos injustificados”.

Quanto a este ponto, qual seja, o atendimento mínimo pelo Estado do regramento imposto no tratamento de custodiados, o presente Habeas Corpus denuncia uma realidade sobre a qual esta Colenda Câmara Criminal não pode silenciar.

O que estaria ocorrendo no âmbito do Sistema Prisional do Estado do Espírito Santo no ano de 2022 a ponto de eventualmente justificar a regressão cautelar e de maneira indiscriminada de mais de uma centena de internos? Que espécie de “motim” foi esse a motivar medida tão drástica? Teria sido ele um acontecimento isolado ou indicaria uma situação estrutural do sistema capixaba?

Faço o presente questionamento e busco as necessárias respostas não só como relator desta ação, mas como membro desta Corte de Justiça que possui responsabilidades constitucionais sobre a garantia dos direitos fundamentais de todos os cidadãos capixabas, incluindo os sob tutela do Estado.

E aqui, permitam-me nobre pares, mais uma breve e necessária reflexão.

Buscar saber o que ocorre no interior do Sistema Prisional, zelar para que seu funcionamento ocorra nos marcos da legislação nacional e internacional, garantir, enfim, o esperado processo de ressocialização de apenados e apenadas, são tarefas que deve importar ao conjunto da sociedade.

O que ocorre no interior de uma cela ou nos corredores de uma galeria de qualquer prisão guarda estreita relação com o que ocorre ou ocorrerá pelas ruas de nossas cidades. Cedo ou tarde, apenados sairão das prisões e se integrarão novamente ao convívio social. A natureza dessa integração, se baseada no respeito e na dignidade humana ou na violência desumanizadora, dependerá, sobretudo, dos sentidos que foram produzidos pela execução da pena nesses sujeitos. Foram eles humanizados pela pena ou brutalizados pela vingança? Interrompeu-se o ciclo da violência ou a ele foram inseridos novos e piores componentes?

Não por acaso, pesquisas indicam a alta taxa de reincidência prisional em crimes progressivamente mais graves e violentos na sociedade brasileira.

Segundo o Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça, no relatório “Reentradas e reiterações Infracionais — Um olhar Sobre os Sistemas Socioeducativo e Prisional Brasileiros”, lançado em 2020, 42,5% das pessoas com mais de 18 anos que tinham processos registrados em 2015 retornaram ao sistema prisional até dezembro de 2019.
O estado com maior índice de reincidência, com 75%, é o Espírito Santo.

Portanto, o que se vê aqui, ou seja, a punição em massa a partir de um possível motim dentro de uma prisão é algo que transcende em muito os muros daquela unidade prisional e deve ser explicado, compreendido e monitorado pelo conjunto das instituições do sistema de justiça e por toda a sociedade capixaba.

Dito isso, volto à pergunta anterior. O que, afinal, estaria ocorrendo no âmbito do sistema prisional capixaba que em 2022 registra a maior taxa de reincidência do Brasil?

Não faz muito tempo, as prisões do Espírito Santo foram palco de sistemáticas e terríveis violações de direitos humanos, incluindo esquartejamentos de diversos internos. O episódio conhecido como “Masmorras Capixabas” foi assim narrado pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos do Espírito Santo durante a 13ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas – ONU em Genebra em março de 2010:

“O fato é que em Junho de 2006, o sistema entrou em total colapso e houve diversas rebeliões simultâneas nos presídios capixabas, o que necessitou da intervenção da Força Nacional de Segurança Pública para restabelecer a ordem nos presídios. A nosso ver, o que ocorreu depois de 2006 foi apenas o agravamento da situação e consequentemente das violações aos Direitos Humanos. A começar pela proibição, por parte da Secretaria de Justiça, da entrada do conselho de Direitos Humanos e da assistência religiosa em determinadas unidades prisionais. Isso durou até 2009, quando uma decisão do Superior Tribunal de Justiça determinou que o Estado garantisse o acesso do Conselho ao interior dos presídios. Indubitavelmente, esse afastamento potencializou as violações aos direitos humanos nas unidades. O agravamento se mensura também pela superlotação. Se em 2006 o sistema contava com 7.338 presos para 4.719 vagas, segundo dados do INFOPEN do Ministério da Justiça, em dezembro de 2009 tínhamos 10.355 internos para 6.608 vagas. Tivemos, pois, o aumento do déficit de vagas nesse período. Sem a correspondente criação de novas vagas no sistema, a superlotação atingiu níveis absurdos. Na tentativa de solucionar o caos gerado pela superlotação após a crise do sistema em 2006, o Governo do Estado toma a decisão de construir unidades prisionais utilizando containeres de transporte de cargas marítimas. Celas de metal nas quais no verão brasileiro a temperatura pode chegar aos 50º. Ao arrepio das manifestações contrárias dos movimentos de Direitos Humanos, o Governo utilizou Containeres no Centro de Detenção Provisória de Cariacica, na Penitenciária Agrícola de Viana, na Penitenciária Feminina de Cariacica, na Delegacia de Novo Horizonte e na Unidade de Internação Social para adolescentes em conflito com a lei.

Todavia, nada do que dissemos até aqui se equipara ao horror vivenciado pelos internos da Casa de Custódia de Viana . Presídio para presos condenados, a Casa de Custódia chegou ao ápice em 2009 com 1213 homens para uma capacidade de 360. Composto por 3 pavilhões e depois das rebeliões de 2006 sem celas individuais, o presídio era controlado internamente pelos próprios presos. A falta de controle do que se passava no interior dos pavilhões, sobretudo, em função da superlotação e das condições estruturais da unidade, transformou a CASCUVI no palco da pior atrocidade do sistema prisional capixaba: os esquartejamentos. O Conselho de Direitos Humanos possui laudos de 4 esquartejamentos ocorridos no período em que estivemos proibidos de adentrar às unidades.” (Pronunciamento do Presidente do CEDH na sede do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas em Genebra - 15 de Março de 2010)

Nota-se que às vésperas do colapso do sistema prisional capixaba em 2010, o déficit de vagas era aproximadamente na ordem de 4000 e foi exatamente aquela superlotação a causa derradeira do descontrole total e das violações que se sucederam.

Informações constantes do relatório “Violações de Direitos Humanos o Sistema Prisional do Espírito Santo” elaborado pela Organização de Direitos Humanos “Justiça Global”(
http://www.global.org.br/wp-content/uploads/2015/09/SistemaPrisionalES_2011.pdf
), a partir das denúncias na ONU, o Governo do Estado investiu cerca de R$ 430 milhões de reais na criação de 8.396 vagas, com a desativação das celas metálicas e a transferência de todos os presos que estavam em delegacias de polícia.

Pois bem. Doze anos se passaram desde então e novamente aqui estamos a tratar de superlotação e desorganização do sistema prisional capixaba.

Ao analisar cuidadosamente e em perspectiva o mérito do presente Habeas Corpus, convenci-me de que há sérios elementos na conjuntura atual do sistema prisional e que tragicamente pode fazer a história se repetir se medidas adequadas e urgentes não forem tomadas.

Vejamos.

De acordo com o Relatório Mensal do Cadastro Nacional de Inspeções nos Estabelecimentos Penais, elaborado pelo CNJ em 2020, o sistema penitenciário do Espírito Santo contava com 22.821 presos, mas só tinha capacidade para abrigar 13.973.

O mesmo relatório indica que há unidades prisionais do Espírito Santo que estão com mais do que o dobro do número de detentos que têm capacidade para receber.

Ou seja, se comparado o atual quadro com o colapso de 2010, mesmo depois do investimento inicial de centenas de milhões de reais feito após a reprimenda internacional da ONU, o déficit de vagas mais que dobrou, eis que atualmente as unidades comportam 8.842 internos a mais do que sua capacidade. Isso representa uma superlotação de 63,3% em relação ao total de vagas existentes no sistema prisional.

Um caso parece emblemático na atual superlotação do sistema. Assim como outrora a Casa de Custódia de Viana, hoje chama a atenção a situação da Penitenciária Estadual de Vila Velha IV. Segundo o relatório, a unidade tem capacidade para receber 604 internos, mas abriga 1.715.

O painel de dados mensais do CNJ, atualizado em abril de 2022, portanto, logo após a transferência de 119 internos alvo do presente Habeas Corpus, indica que a Penitenciária Agrícola do Espírito Santo – PAES possui capacidade para 475 presos e tinha, naquele momento, 483. Ou seja, é possível supor que no momento do motim que teria levado à transferência, a unidade possuía 127 presos a mais do que a sua capacidade instalada.

Há mais.

A imprensa local tem rotineiramente denunciado outras violações e indicativos de descontrole no Sistema Prisional.

Em 30 de março de 2022, o Jornal “A Gazeta” noticiou um generalizado movimento de greve de fome dos internos do complexo do Xuri, em Vila Velha, motivado por repetidas entregas de comida estragada. (
https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/apos-greve-de-fome-de-presos-em-xuri-sejus-vai-apurar-queixas-sobre-comida-ruim-0322
)

Em 21 de Dezembro de 2021, o Jornal “Folha Vitória” publicou matéria dando conta que as fugas nos presídios do Espírito Santo mais que dobraram no ano de 2021. Segundo o jornal, em 2020, foram registradas 17 fugas nas penitenciárias do Espírito Santo. O número em 2021 foi de 38 fugas de detentos. (
https://www.folhavitoria.com.br/policia/noticia/12/2021/fugas-de-presidios-mais-que-dobram-no-es
)

O que estamos afirmando aqui, nobres Colegas, é que a punição coletiva tratada nos presentes não se trata de algo isolado e descolado da realidade do sistema como um todo.

Ao contrário, é ela sintoma de uma situação grave pela qual atravessa novamente o sistema prisional capixaba a partir de uma superlotação generalizada e em proporção nunca vista antes.

Nenhum sistema prisional é capaz de cumprir suas funções atendendo ao dobro de sua capacidade. Esse é o cenário propício e já bastante conhecido dos capixabas para a escalada da violência dentro dos presídios, dos abusos, das torturas, das rebeliões, seguida da falta de transparência e do inevitável descontrole total do sistema.

Essa realidade, diga-se de passagem, é também a realidade das prisões Brasil a fora dado que o país enfrenta um déficit de mais de 300 mil vagas.

Mas pensemos em nosso lugar. Somos um Estado pequeno em termos populacionais e territoriais. Mas somos um Estado economicamente muito forte. Segundo dados do Instituto Jones dos Santos Neves, a economia capixaba encerrou o ano de 2021 apresentando crescimento acumulado de +6,7% no período, quando comparado ao ano de 2020. O resultado ficou acima do apresentado pelo Brasil, que foi de +4,6%. No acumulado de quatro trimestres, segundo o Instituto, o montante chegou a R$ 151,7 bilhões, maior patamar da série histórica.

É preciso, portanto, constatar que não há paralelo possível entre a excelente condição fiscal e econômica do Estado e a grave crise de superlotação dos presídios capixabas.

É nesse sentido, que julgo fundamental não limitar o presente Habeas Corpus ao paciente DAVI DE JESUS SANTOS. A condição de ilegalidade patente a que está submetido não se limita a ele. Há, como relatei, uma condição estrutural de ilegalidade no sistema prisional a partir da superlotação, ou como já reconheceu o próprio Supremo Tribunal Federal na ADPF 347, um verdadeiro estado de coisas inconstitucional o qual esta Corte de Justiça precisa se insurgir.

Assim, muito embora o Habeas Corpus tenha por vocação o caráter individual, a contemporânea jurisprudência das Cortes Constitucionais abriga acertadamente o cabimento do Habeas Corpus coletivo em situações excepcionais de violação coletiva à liberdade, hipótese em que se configura a existência de direitos individuais homogêneos a justificar a tutela coletiva de direitos individuais semelhantes, decorrentes de origem comum.

Nesse sentido, têm-se os precedentes da Suprema Corte, como a concessão da ordem no Habeas Corpus 143.641/SP, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentassem a condição de gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua responsabilidade; o Habeas Corpus coletivo 143.988, para determinar a redução da taxa de superlotação de unidades de internação de menores localizadas em diversos Estados do país; o Habeas Corpus coletivo 165704 com a concessão da ordem de substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça.

Ante todo o exposto, e por entender ser ilegal a aplicação de sanção de caráter coletivo sem qualquer individualização da conduta no âmbito da execução penal, por vislumbrar tratar-se de violação coletiva a direito homogêneo e em respeito ao princípio da isonomia, concedo a ordem de forma coletiva para cassar a decisão de regressão cautelar, determinando o imediato retorno ao regime semiaberto do PACIENTE e dos demais 118 internos transferidos ilegalmente da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo - PAES para a Penitenciária de Segurança Máxima 1, salvo aqueles que eventualmente tenham tido sua conduta devidamente individualizada no respectivo PAD ou que tenham cometido falta disciplinar após a regressão cautelar ao regime fechado ocorrida em 2 (dois) de fevereiro deste ano.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÕES PENAIS. PUNIÇÃO COLETIVA. A
ordem e a devida disciplina dentro de uma unidade prisional não podem ser obtidas fora dos marcos da gramática das garantias individuais, dentre elas o devido processo legal. Se há descumprimento de regras por parte dos apenados, isso não permite, em hipótese alguma, que o Estado se rebaixe à condição de violador, sob pena de ser ele próprio o responsável pela instalação da barbárie. Ordem concedida.

DECISÃO
Por maioria, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.